Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718487-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BAIANOS LTDA - ME, GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JAQUELINE MACEDO RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0002549-88.2017.8.07.0010 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de informações por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) (id 233170124 dos autos originários). Itaú Unibanco S.A. não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Comercial de Alimentos Baianos Ltda.-ME, Gileno Rodrigues de Oliveira e Jaqueline Macedo Rodrigues para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator